Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §2o, DO CPC. DESNECESSIDADE.
1. No caso, a agravante foi intimada via sistema, providência esta suficiente para cientificação da parte acerca da prolação da decisão interlocutória agravada em vista de sua possível impugnação, tendo em conta que se cadastrou como parceiro de expedição eletrônica para essa finalidade, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, §1o, do CPC, encontrando-se sua intimação portanto regular.
2. Conforme excepcionado no próprio caput do artigo 272 do CPC, não há que se falar na necessidade de publicação exclusiva em nome do advogado que assim requereu (§2o), quando advoga em favor de parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, dado que a intimação via sistema supre a pertinente providência.
3. Verificada a ausência dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso, no que se refere a sua tempestividade, dado que interposto após esgotado o pertinente prazo recursal, não há como admiti-lo.
4. Agravo interno desprovido.